Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706598-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARAUJO DA CONCEICAO AGRAVADO: ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARAÚJO DA CONCEIÇÃO tendo por objeto a r. decisão (ID 57076308), proferida nos autos do processo no 0708720-92.2018.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, que tramita na 2a Vara Cível de Taguatinga, movida em desfavor de ANDRÉ FERNAND DIAS DE SOUZA NERES. Depreende-se dos autos que, conforme termos de decisão proferida nos autos (ID 15089286 - Pág. 3 ou ID 25160484 - Pág. 2), foi deferida a penhora dos direitos possessórios que o agravado deteria sobre o imóvel sito à Rua 15, Lote n. 25, Polo de Moda - SRIA/Guará-DF. Contudo, referida penhora foi revogada pelos seguintes fundamentos: "Na hipótese, conquanto os direitos econômicos sobre o bem tenham sido penhorados, a situação fática demonstra que o imóvel não está sob o patrimônio do executado. Com efeito, apesar de não constar individualização em unidades na certidão de ônus de ID 24741681, o Oficial de Justiça certificou a existência destas, bem como que pertencem a pessoas estranhas à lide. Nesse sentido, não há como manter a penhora anteriormente determinada, cabendo à parte exequente o ônus de comprovar as alegações apresentadas, afastando a presunção de veracidade do ato praticado pelo Oficial de Justiça, no sentido de que as unidades pertenceriam ao executado. Isso porque, não obstante não possuam a propriedade das unidades por meio de registro competente, os terceiros possuiriam direitos aquisitivos sobre os bens, o que conduz à impossibilidade de manutenção da penhora levada a termo. Nessa linha, revogo a penhora de ID 25160484" (ID 15089286 - Pág. 54 ou ID 54938018 - Pág. 1). Certificado nos autos (ID 15089286 - Pág. 56 ou ID 56793344 - Pág. 1) o transcurso do prazo recursal, foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Intimada a indicar bens passíveis de penhora, a parte autora quedou-se inerte, conforme certificado pela secretaria. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição" (ID 15089286 - Pág. 57 ou ID 57076308 - Pág. 1). Inconformada, a parte credora recorre. Enuncia que ocorreu cerceamento de defesa, em razão de vício na publicação da primeira decisão, a que revogou a penhora. Destaca que a certidão de ônus do imóvel (ID 24741681 - Pág. 1 ou ID 15088224 - Pág. 57), comprovaria cabalmente que o bem seria de propriedade do Agravado. Assevera que o auto de verificação confeccionado pelo oficial de justiça (ID 15089286 - Pág. 49 ou ID 52271789 - Pág. 1) que fundamenta a r. decisão agravada não especifica como o Oficial de Justiça teria chegado à conclusão de que as unidades existentes no imóvel seriam de propriedade das pessoas citadas no instrumento. Argumenta que, nada obstante a fé pública do Oficial de Justiça, o auto de verificação não teria o condão de desconstituir a certidão de ônus carreada e que seria temerário uma decisão judicial refutar um documento com fé pública emitida por Cartório de Imóveis. Justifica assim seu pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para fins de determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel Lote 25, da Rua 15, do Polo de Modas, do SRIA/GUARA, matriculado sob o no 22988. Sobre o periculum in mora, afirma que há um risco de o devedor-agravado alienar o bem a terceiros e que, como não há registro da penhora na matrícula do imóvel, frustraria o recebimento de seu crédito. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No tocante à urgência alegada para a concessão da liminar, numa análise perfunctória da situação fática, não se constata o suficiente perigo de dano para a concessão da medida liminar. Para justificar o periculum in mora, o recorrente noticia a possibilidade de o devedor-agravado alienar o bem a terceiros. Contudo, convém assinalar que, caso se perfectibilize essa possibilidade, de alienação de imóvel no curso da execução, esse fato seria indicativo de ímpeto fraudulento. Nesse contexto, caso seja reconhecida fraude à execução esse ato implicaria a ineficácia da alienação em relação ao agravante-exequente prejudicado pelo ato, a fim de viabilizar a utilização do bem para a satisfação do crédito. Logo, não encontro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator